Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravada SMART BENS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 66500125). Ao compulsar os documentos apresentados, verifico que a pessoa jurídica juntou apenas declaração de hipossuficiência e extratos bancários com saldo zerado, elementos que, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ressalte-se que o fato de a empresa possuir bloqueio em suas contas bancárias ou encontrar-se em dificuldades financeiras não faz presumir, automaticamente, sua hipossuficiência, sendo necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, nos termos do enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos elementos que comprovem a alegada hipossuficiência, como: a) balanço patrimonial dos últimos dois exercícios; b) demonstração de resultados dos últimos dois exercícios; c) declarações de imposto de renda dos últimos dois anos-calendário; d) demais documentos contábeis que comprovem a real situação econômico-financeira da empresa. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora